Tribunal: TJBA
Processo: 8000463-33.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000463-33.2021.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JEANDERSON ALMEIDA DE MENEZES

Advogado(s)
:
JOSE LEANDRO OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMO PESSOAL. APLICAÇÃO DO CDC. RELATIVIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
PACTA SUNT SERVANDA
. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ANÁLISE DOS ENCARGOS PREVISTOS NO CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. MANTIDO O PERCENTUAL CONTRATADO. VALOR ACORDADO NÃO ESTÁ ACIMA DE UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN.
S
ENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
Nº 8000463-33.2021.8.05.0039
, da Comarca de Salvador, na qua
l
figura como Apelante
JEANDERSON ALMEIDA DE MENEZES
,

e Apelad
o
ITAU UNIBANCO S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM
NEGAR
PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada pelo sistema.

DES. PRESIDENTE

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de 2º grau – Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA